Tribunal: TJSP
Processo: 1072872-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Civil e processual. Compra e venda de bens móveis. Ação monitória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Ré que não negou o recebimento das mercadorias e nem a existência de débito. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus

Ementa:
Civil e processual. Compra e venda de bens móveis. Ação monitória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Ré que não negou o recebimento das mercadorias e nem a existência de débito. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes.
Sentença omissa. Vício sanado para consignar que, tratando-se de crédito extraconcursal, futuro cumprimento de sentença pode ter regular prosseguimento, mas que compete absolutamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre eventuais medidas constritivas ou de expropriação que atinjam a empresa em recuperação judicial.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.